Tribunal: TCU
Processo: 045.000/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 2292/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Rosimeire Vieira Gomes, em decorrência da existência de parcelas de "quintos/décimos" incorporadas pelo exercício de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e de reajustes irregulares dessas parcelas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3.5. do Acórdão 2292/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.2.2. comunicar esta decisão à recorrente, inclusive para que informe o seu teor à interessada no mesmo prazo de 15 dias, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.